Tribunal: STF
Processo: Rcl 43067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL, FORMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante. 



    2. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (RE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor.



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.